Tribunal: CARF
Processo: 16641.720001/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720001/2019-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.485 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
ECOVIX CONTRUCOES OCEANICAS S/A- EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando houver pontos as
serem esclarecidos ainda que não seja o caso de alteração do resultado final do
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanear as contradições apontadas
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração,
visto que relata os fatos:
1. Preâmbulo
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados pelo
contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720001/2019-87
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3201-
009.389, de 22/11/2021. Transcrevem-se a ementa e o dispositivo de decisão
integralmente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Data do fato gerador: 14/01/2019
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
EMPRESAS.
INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesma normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade votou pelas conclusões.
2. Análise dos requisitos formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do
acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 07/01/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 290, e os Embargos foram
apresentados em 10/01/2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl.
293. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3. Exame dos vícios suscitados. Contornos teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 65 do Regimento Interno do
CARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos
dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao
próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de
omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu
resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (e muitos outras decisões iguais)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FINALIDADES INFRINGENTES. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR
O JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO
SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se demonstre
premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
ERRO
MATERIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O
fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui
erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a
correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos. [...] Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao
agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 659.484/RS, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe
05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3.1 Obscuridade e contradição quanto à caracterização e tributabilidade dos
contratos de contas-correntes
O arrazoado dos Embargos procura apontar, especialmente, contradição entre os
fundamentos do voto condutor do acórdão – que segundo a embargante excluiriam a
tributação de contas-correntes - e suas conclusões, isto é, a tributação dos contratos de
contas-correntes. Copio excertos (fls. 297 e ss.):
7. Consoante destacado acima, a leitura do voto condutor do v. acórdão
embargado deixa transparecer o entendimento do Relator de que o contrato de
conta-corrente não consubstancia hipótese material de incidência do IOF (“Cabe
ressaltar que não se trata de uma mera equiparação entre conta corrente e
mútuo, no sentido de concluir e autorizar a exigência do IOF”), não sendo
possível singela equiparação do contrato de mútuo com o contrato de conta-
corrente para fins de exigência do IOF.
(...)
9. Ressalta, nesse sentido, a relevância da constatação quanto à (i)
disponibilização de quantia determinada e (i) à fixação de prazo determinado de
devolução para a caracterização do mútuo, transcrevendo trecho do referido
artigo opinativo:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

(...)
10. E, do referido artigo, colhe-se, com clareza, que a caracterização do contrato
de conta-corrente repousa justamente no fato de que, nessa modalidade de
contrato, prevalece a inexistência de prévia definição de credores e devedores,
bem como de prazo de devolução de valores, na contramão daquilo que o próprio
relator trouxe como característica marcante do mútuo (Há no contrato de mútuo
uma predisposição das posições de credor e devedor e do valor a restituir):
(...)
11. Pois a aplicação da teoria abraçada pelo relator parece levar à necessária
conclusão de que o IOF não é incidente sobre os fatos registrados pelo I. Auditor
Fiscal, que explicitamente reconhece que não houve definição prévia de valores,
prazos e formas de pagamento e, ainda, que os valores eram contabilizados em
formado de conta-corrente:
(...)
12. Ora, se é reconhecida a inexistência de prévia determinação de credores, de
créditos determinados e de prazos de pagamento, resta, nos termos da
fundamentação adotada pelo v. acórdão embargado, reconhecer a natureza de
conta-corrente do contrato para então se rechaçar a tributação pretendida pela
fiscalização que, como admite o próprio relator, está a laborar por analogia (“que
estar-se por fazer de forma análoga pelo ente tributante”), cujo emprego não é
admitido para fins de exigência tributária (artigo 108, §1o do Código Tributário
Nacional1).
Com efeito, em tese, os fundamentos do recorrido parecem ser obscuros, conforme se
extrai dos seguintes trechos (fl. 280):
“De fato não se confunde o mútuo de recursos financeiros celebrados entre
pessoas jurídicas e as operações típicas de um contrato de conta corrente”
(...)
É comum por meio dos contratos de conta corrente, empresas de um mesmo
grupo exercer a gestão dos recursos. Por essência, no contrato de conta corrente
entre empresas do mesmo grupo não haveria um empréstimo, mas uma relação
em que as empresas poderiam estar simultaneamente na posição de credor e
devedor. Assim, haveria característica de contrato bilateral, com direitos e
obrigações recíprocas, especialmente com a finalidade de maximizar recursos de
operações comerciais e industriais.
(...)
Dentro o escopo do trabalho de verificação nos termos do contrato pressupõe
detida análise dos elementos característicos das duas figuras: se o contrato é
típico ou atípico; se o contrato é convencional ou real; seus objetos; a natureza
das tradições; se o contrato é bilateral ou unilateral; se o contrato é oneroso ou
gratuito; seu aspecto subjetivo (credores ou devedores); a cobrança de juros e o
prazo (determinado ou indeterminado). Para ressaltar a importância de se ter
conhecimento destes elementos, afastando qualquer ato teleológico sobre a
matéria posta, observo a título de exemplo, a questão do “prazo” (determinado
ou indeterminado).
Mas não restaram claros os motivos pelos quais as operações em foco foram
consideradas tributáveis. Anota-se, ainda que não apontado pela embargante, que o
acórdão utiliza a legislação que tributa as operações sem valor definido e sem prazo
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

definido – o chamado crédito rotativo - e utiliza jurisprudência que julgou tributáveis as
operações de contascorrentes, apesar dos fundamentos acima apontados.
Portanto, em tese, a embargante tem razão em apontar obscuridades no julgado, porque
não restam claras as seguintes questões:
- se as operações em foco foram ou não foram consideradas como de contas correntes
ou se a natureza de contas-correntes foi afastada;
- se as operações em foco, nos quais foram apontados, pelo Fisco, saldos credores no
mutuante e saldos devedores no mutuário, são operações de contas correntes ou se são
operações de mútuo;
- se a jurisprudência utilizada, Acórdão 9303-009.885, converge ou diverge dos
fundamentos do voto condutor do acórdão embargado.
Estas questões e outras relacionadas à precisa determinação da hipótese de ocorrência
do fato gerador precisam estar completamente claras, para não prejudicar o contribuinte
em seu direito de ampla defesa.
Desse modo, a suscitação de vício merece apreciação por parte do colegiado, para
esclarecer ou integrar a decisão.
3.2 Omissões
As suscitações de omissão são divididas em três partes.
3.2.1 Omissão quanto ao artigo 142 do CTN
A embargante sustenta que o ônus da prova seria do Fisco, enquanto o acórdão
recorrido apontou o ônus da prova do contribuinte em caracterizar as operações como
de contas correntes. Entende que tal inversão do ônus da prova seria uma omissão do
acórdão em relação ao artigo 142 do CTN. Copia-se:
15. Consoante acima já apontado, o voto condutor do v. acórdão embargado
afirma ser imprescindível a verificação de determinados elementos do contrato
para que seja possível sua caracterização como contrato de conta-corrente ou
mútuo, somente a partir do que se poderá compreender a incidência ou não do
IOF:
(...)
16. Omite-se, porém, quanto à aplicação do artigo 142 do Código Tributário
Nacional que imputa à Autoridade Fiscal o DEVER de fazer a verificação da
materialidade do tributo. Isso, ao negar o cancelamento da autuação sob o
singelo fundamento de que “a recorrente (autuada), não apresentou o Contrato de
Conta Corrente entre as empresas ligadas no mesmo grupo econômico,
impossibilitado aferir as reais intenções estabelecida entre as partes ao firmar
esse contrato, na busca de descaracterizar qualquer remissão as operações que
correspondam as operações de mútuo, o que estar-se por fazer de forma análoga
pelo ente tributante, de forma a exigir o IOF.”
17. Ora, a inexistência de contrato escrito não autoriza a presunção tirada pelo I.
Auditor Fiscal nem dispensa o rigoroso cumprimento do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, especialmente diante das declarações feitas pela
Embargante, ao longo de toda a fiscalização, de que as movimentações
registradas em suas contas contábeis eram oriundas de acordos de contas-
correntes entre as empresas do Grupo, o que é perfeitamente revelado pela
alternância do saldo nas contas contábeis fiscalizadas, ora positivo, ora negativo,
a denotar a existência de trato sucessivo de créditos e débitos recíprocos entre as
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

empresas do Grupo, sem prévia definição de uma entidade responsável pela
disponibilização de crédito e sem prévia definição de valores e prazos de
devolução.
Todavia, conforme se vê, trata-se de contraposição da embargante aos fundamentos do
embargado, o que caracteriza divergência, e não omissão do acórdão. Os Embargos não
se prestam a solucionar divergência de entendimento entre as partes, mas somente
contradição dos fundamentos da decisão e o respectivo dispositivo, ou dos fundamentos
entre si.
3.2.2 Omissão quanto ao artigo 112, II, do CTN
A embargante entende que, havendo dúvidas sobre a natureza dos contratos em foco,
haveria de incidir o artigo 112, II do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
(...)
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
Tal suscitação depende do esclarecimento tratado no tópico 3.1, de modo que a ele se
remete.
3.2.3 Omissão quanto aos artigos 112 e 113 do CPC
Reproduz-se o argumento (fl. 304):
19. Por fim, omite-se quanto à aplicação dos artigos 112 e 113 do Código Civil,
em sua novel redação trazida pela Lei no 13.874/2019 (Lei que Declara os
Direitos de Liberdade Econômica), especialmente seus incisos II, III e V, a
saber:
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os
usos do lugar de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do
negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de
negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Entretanto, trata-se de argumento ausente do recurso voluntário. Ora, o acórdão somente
pode ser acusado de omissão quanto às matérias de defesa explicitamente colocadas em
recurso.
Portanto, manifestamente improcedentes as alegações de vício neste ponto.
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie a matéria relativa a: “Obscuridade e
contradição quanto à caracterização e tributabilidade dos contratos de contas-correntes”.
Encaminhe-se ao Relator Márcio Robson Costa para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte, atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 65, do Anexo II, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, sendo admitidos para apreciação do mérito apenas as alegações de contradição no
julgamento acerca da caracterização e tributabilidade dos contratos de contas-correntes.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise do mérito com
destaque ao que foi listado pelo Ilmo. Presidente ao admitir os embargos, sendo os seguintes
pontos a esclarecer:
- se as operações em foco foram ou não foram consideradas como de contas correntes
ou se a natureza de contas-correntes foi afastada;
- se as operações em foco, nos quais foram apontados, pelo Fisco, saldos credores no
mutuante e saldos devedores no mutuário, são operações de contas correntes ou se são
operações de mútuo;
- se a jurisprudência utilizada, Acórdão 9303-009.885, converge ou diverge dos
fundamentos do voto condutor do acórdão embargado.
Considerando o primeiro e o segundo questionamento me remeto ao trecho do
voto que destaco que:
Dessa forma, diante todo o exposto e de que a autuada (interessada), não trouxe
aos autos elementos que pudesse descaracterizar o enquadramento como
empréstimos, ou mesmo a inexistência de um caixa único1 entre as empresas
ligadas ao seu grupo empresarial, em relação a tais operações demonstradas no

1 O contrato de conta corrente (sweep account) é usualmente utilizado para a prática de "caixa único" (Cash pooling)
dentro de um grupo de empresas coligadas. Esse conceito se refere a um acordo de liquidez dentro de um grupo
econômico, através de um centro de controle financeiro, que tem por função remover o excesso de liquidez de certas
empresas do grupo ou compensar quedas de liquidez através de transferências caracterizando-se pelo elemento de
gestão centralizada do caixa. Para isso, a “conta única” (Master Account), que controla tanto os repasses quanto os
recebimentos das empresas coligadas, é gerida pela empresa controladora (parente company) normalmente uma
holding.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

Relatório fiscal, resta evidente que estas operação sujeitam-se ao IOF, nos termos
dos diplomas legais citados, bem como no que rege o princípio da Entidade, conforme
se extrair da leitura do artigo 4o da Resolução CFC no 1.111/2007, in verbis:
As alegadas operações de conta corrente foram desconsideradas justamente por
não haver prova nos autos da existência de caixa único com um centro de controle financeiro de
gestão centralizada. Desta feita, restou caracterizado pelos elementos descritos nos autos
movimentação financeira de operações de crédito prevista no Decreto n.o 6.306 de 2007, art. 2o,
alínea “c”, sendo correta a autuação baseada na existência de contrato de mútuo.
Nesse passo, entendo que no parágrafo que extraí do voto e acima citei houve erro
material na decisão quanto a palavra “Inexistência de caixa único”, onde na verdade deveria
constar a palavra “existência de caixa único”. Ou seja, não há prova nos autos de que os valores
transitavam em uma conta única, caracterizando assim a conta corrente de empresas do mesmo
grupo e por essa razão a natureza de contas correntes foi afastada.
Oportuno, nessa toada remeter a mais um trecho do voto condutor no qual
destaco:
No olhar de julgador, compreendendo a tenacidade entre os contratos de conta
corrente e do contrato de mútuo, seria imprescindível para compreensão da
incidência ou não do tributo em questão averiguar se nos contratos de conta
corrente, ocorrem concomitantemente, operações de concessão de crédito
correspondentes a mútuo.
Ocorre que no arrazoado dos embargos, a embargante buscar induzir eventuais
contradições e obscuridades, que com toda vênia a admissibilidade deste instituto, acabam por
contextualizar o que lhe convém, pois assim extraí do voto condutor trechos em que este relator
apenas busca discorrer sobre o que entende ser razoável dar lastro para a real caracterização de
uma operação amparada por um contrato de conta corrente.
Remetendo ao próprio trecho utilizado pela ora embargante retirado do voto
condutor, no qual entende que afasta a hipótese material de incidência do IOF “Cabe ressaltar
que não se trata de uma mera equiparação entre conta corrente e mútuo, no sentido de concluir
e autorizar a exigência do IOF”, caberia ter destacado todo o parágrafo, como assim o faço e
replico abaixo:
Cabe ressaltar que não se trata de uma mera equiparação entre conta corrente e mútuo,
no sentido de concluir e autorizar a exigência do IOF, fazendo uma distinção jurídica
dos contratos. Compulsando os autos constata-se que a recorrente (autuada), não
apresentou o Contrato de Conta Corrente entre as empresas ligadas no mesmo
grupo econômico, impossibilitado aferir as reais intenções estabelecida entre as
partes ao firmar esse contrato, na busca de descaracterizar qualquer remissão as
operações que correspondam as operações de mútuo, o que estar-se por fazer de
forma análoga pelo ente tributante, de forma a exigir o IOF. Portanto não se pode
olvidar que a autuação estaria alicerçada em critérios econômicos para instituir indevida
exigência tributária não prevista em lei.
Quanto ao terceiro questionamento se a jurisprudência utilizada, Acórdão 9303-
009.885, converge ou diverge dos fundamentos do voto condutor do acórdão embargado,
observo que o voto do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas foi utilizado apenas de forma
ilustrativa, buscando demonstrar como este Conselho Administrativo, em sua Câmara Superior,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.485 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

julgou a matéria em sessão realizada no final do ano de 2019, longe de ter um consenso mesmo
nas instâncias judiciais, que inclusive pende de decisão através do Leading Case: RE 590.186.
Em momento algum foi dito por este relator que tomaria os acórdãos citados
como razão de decidir, pois conhecedor do Regimento Interno no qual lhe cabe obediência,
estaria por se contradizer face ao que foi contextualizado.
Em suma, em que pese o meu entendimento acerca de um contrato de conta
corrente, sendo este típico com características próprias, previsto nos arts. 253 e 432 do Código
Comercial de 1850 e no art. 4o da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), que também expressamente
dispõe a respeito da "conta corrente contratual", é imperioso que autuada comprove não só
através de um “contrato”, onde seja possível verificar a origem das operações, assim como os
valores a circular em conta corrente, ou seja, elementos que subsidiem e afastem qualquer ato
teleológico sobre a controvérsia posta, o que não consta nos autos.
Nesse sentido, não restou comprovado nos autos, o que poderia ter sido feito por
meio de compliance, a existência de um conta corrente caracterizado por sua essência, para
lograr êxito pela não incidência do imposto, pelo contrário, há sim um contraditório no qual este
relator evidencia no desfecho do seu voto, no qual transcrevo o enxerto:
Ora, torna-se contraditório, no mínimo, a afirmação recursal acerca de ausência de
contrato de mútuo e subsidiariamente requerer que a alíquota do IOF incida sobre o
valor principal. Como pode incidir sobre o principal de um contrato que alega não
existir? Por essas razões que o enquadramento feito pela autoridade fiscalizadora esta
correto em considerar o artigo 7o, I, a, do Decreto no 6.306/2007 (somatório dos saldos
devedores diários).
Sendo assim, entendo por correto o lançamento da fiscalização dentro do contexto fático
desse contencioso administrativo, inclusive no que se refere aferição da base de cálculo
do tributo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração SEM EFEITOS
INFRIGENTES para sanar as contradições apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 327
DF CARF MF
Original